Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
IMPETRANTE:
DR. HELLYERM PEREIRA COSTA
PACIENTE:
ELCIELIO DUQUES DA CUNHA
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, caracterizado pelo excesso de prazo na prisão preventiva decretada em seu desfavor, por força da suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
O subscritor do writ sustenta o alardeado constrangimento ilegal na excessiva delonga na condução da marcha processual, pois afirma que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 24/10/2020 e ainda não foi submetido à audiência de instrução, destacando, em arremate, a omissão do juízo a quo em reavaliar a imprescindibilidade da prisão processual depois de passados mais de 90 (noventa) dias do encarceramento, em franca violação à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, a qual passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada quanto à necessidade da segregação cautelar.
Diante de tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja relaxada a sua prisão preventiva, com consequente expedição de alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a inicial com os documentos digitais de ID 73237636 ao ID 73237637.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário de domingo, dia 24/01/2021, especificamente às 22h03min, vindo-me conclusos para decisão às 23h50min da mesma data.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar da ação de habeas corpus.
Como cediço, eventual excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao d. magistrado, uma vez que não são fatais ou peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em virtude das particularidades do caso concreto, sem que isso configure violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso” (RHC 124.288/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Destaquei.
Nessa toada, a mera alegação de que o beneficiário deste writ se encontra encarcerado provisoriamente por tempo demasiado, isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise perfunctória da ação de habeas corpus, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, máxime ante a singeleza da prova pré-constituída, que sequer permite saber se já houve oferecimento de denúncia em face do paciente e em qual fase se encontra eventual ação penal em trâmite –, ao que se soma o fato de a jurisprudência dos Tribunais Superiores ser uníssona quanto ao entendimento de que, somente se configura o constrangimento ilegal apto a relaxar a medida segregatícia quando houver “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...).” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018). Grifei.
É dizer: somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, tornando evidente o desprezo estatal pela liberdade do indivíduo, o que, a priori, não se vislumbra na hipótese versada.
Enfim, quanto à alardeada ilegalidade decorrente do descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316 do CPP para reavaliação das prisões provisórias – além de a reduzida prova pré-constituída obstar a ciência acerca da obediência (ou não) à referida disposição legal, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Diante do exposto, não evidenciada de plano qualquer ilegalidade flagrante, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ELCIELIO DUQUES DA CUNHA.
Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se os autos, na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista